Tribunal: STF
Processo: RE 600099
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 
   IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. 1. COMPROVAÇÃO 
   DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO DECRETO-LEI N. 406/68 PARA 
   OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA 
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL 
   SUFICIENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.